Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIZADA NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE CADASTRO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. SÚMULA 566 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01.
3. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada. 3.1. Incabível a aplicação do método de Gauss para amortização do valor da dívida, diante da não verificação de ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros aplicada no caso concreto.
4. Conforme o enunciado da súmula 566 do STJ, não é ilegal a cobrança de tarifa de cadastro quando do início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor.
5. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.